Tribunal: TJDFT
Processo: 0713468-38.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RETENÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a empresa demandada a restituir à parte requerente a quantia de R$ 424,02 (quatrocentos e vinte e quatro reais e dois centavos).
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta que a dedução realizada pelo contrato é legítima, pois a cláusula penal foi expressamente pactuada, prevendo que a desistência ou inadimplência do consorciado constitui infração contratual sujeita à multa compensatória. Argumenta que a sentença equivocadamente exigiu a demonstração de prejuízo para aplicação da cláusula penal, contrariando dispositivos legais (arts. 408 e 416 do Código Civil) e a Lei do Consórcio (Lei no 11.795/2008, art. 10, §5o), bem como a Resolução no 285 do BACEN, que permitem a exigência da multa independentemente de comprovação de dano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da dedução da cláusula penal compensatória de 10% sobre os valores pagos pela consorciada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que a parte requerente, ora recorrida, aderiu, em 30/03/2022, a um contrato de consórcio junto à requerida/recorrente no valor de R$ 19.798,00, com parcelas mensais de R$ 600,00, tendo contribuído com aproximadamente 27% do valor total. Ao desistir do consórcio, em 24/01/2023, requereu a restituição dos valores pagos, recebendo apenas R$ 4.276,91, alegando que o montante devido deveria ser de R$ 5.123,66, em razão da nulidade das cláusulas contratuais de retenção e do prazo de devolução.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC.
6. Conforme jurisprudência consolidada destas Turmas Recursais, a retenção de valores do fundo de reserva e a incidência de cláusula penal dependem da demonstração de efetivo prejuízo causado ao grupo consorcial em razão da desistência do consorciado. No caso dos autos, não houve a demonstração do dano sofrido, tampouco a impossibilidade de recomposição do número de participantes do grupo, de modo que não devem ser excluídas as referidas parcelas da restituição a ser paga à consumidora. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1936288, 1811834.
7. Sem olvidar o disposto no art. 416 do Código Civil, verifica-se que o próprio contrato de adesão firmado pelas partes prevê expressamente a aplicação da regra do art. 53, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, condicionando a retenção da cláusula penal à demonstração de prejuízo para o grupo consorcial. Nesse contexto, a recorrente adotou postura contraditória ao sustentar a incidência dos arts. 408 e 416 do Código Civil, do art. 10, §5o, da Lei no 11.795/2008, e do art. 5o, VIII, da Circular no 3.432/2009 para justificar a aplicação da multa de 10% independentemente de comprovação de dano, devendo ser observando na interpretação das cláusulas contratuais os princípios da boa-fé (arts. 113 e 422 do Código Civil) e a proteção ao consumidor (art. 5o, XXXII, da CF). Precedentes: Acórdão 1394447 e 1822428.
8. Desse modo, ausente a comprovação de prejuízo efetivo ao grupo consorcial, mostra-se indevida a retenção da cláusula penal de 10%, devendo ser mantidos os termos da sentença proferida pelo Juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Arcará a parte recorrente com o pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivo relevante citado: CF, art. 5o, XXXII; Lei no 11.795/2008, art. 10, § 5o; CC, arts. 408, 413, 416, 422, 113; CDC, art. 53, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1936288, Rel. Marilia De Avila E Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, J. 21.10.2024; TJDFT, Acórdão 1811834, Rel. Silvana Da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 5.2.2024; Acórdão n. 1394447, Rel. João Luís Fischer Dias, Quinta Turma Cível, j. 26.01.2022; Acórdão n. 1822428, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 27.02.2024.